Tribunal: TJMT
Processo: 0016338-30.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016338-30.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE FRANCISCO LEMIS - CPF: 325.879.021-34 (VÍTIMA), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO MENOR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA –
IN DUBIO PRO REO
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a absolvição do crime de corrupção de menores, bem como o decote da qualificadora do concurso de pessoas, tendo em vista a fragilidade das provas encartadas aos autos, que não comprovam de maneira eficaz a participação de menor na empreitada criminosa.

Ante a absolvição do crime de corrupção de menores e o decote da qualificadora do concurso de pessoas, necessária a readequação da pena-base do crime de furto para o mínimo legal, vez que não comprovada a participação do filho do acusado no delito.

Falta interesse recursal ao réu quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, vez que contemplado na sentença.

A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016338-30.2018.8.11.0004

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal; à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do Código Penal; e ao pagamento de R$ 730,00 (setecentos e trinta) reais a título de danos causados à vítima (Id. 22939972/22939974).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do acusado do crime de corrupção de menor, por insuficiência probatória para lastrear a condenação.

Em pedido subsidiário, busca a fixação das penas-bases no mínimo legal, o decote da qualificadora do concurso de pessoas para o crime de furto, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão (Id. 22939980).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 22939982/22939983).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id. 29611994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 29 de novembro de 2018, pouco antes das 11h30min, no interior da residência localizada na Rua Castelo Branco, s/no, Jardim Novo Horizonte, nesta cidade, o denunciado subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), e 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Motorola G6, de cor preta, avaliado em R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), conforme Autos de Avaliação de fls. 08 e 31 do IP, pertencentes à vítima ANTÔNIO DONIZETE FRANCISCO LEMES. Posteriormente, somente o botijão de gás foi localizado em um terreno baldio situado naquelas proximidades.

Sobressai das informações que, naquela data, o denunciado, aproveitando-se do fato de que não havia ninguém na referida residência, arrombou a porta dos fundos e ali adentrou, oportunidade em que apoderou-se dos objetos acima discriminados e, em ato contínuo, evadiu-se do local.

Afere-se, ainda, dos autos que, poucos instantes após a subtração, a vítima chegou à residência e logo notou que havia sido furtada. Ademais, a autoria delitiva restou descortinada haja vista que um vizinho da vítima avistou o acusado saindo da mencionada residência naquela manhã (...)”
(Id. 22939486).

O Ministério Público, após oitiva da informante
Isabel Cristina Melo
, aditou a denúncia nos seguintes termos:

“(...) observa-se pelo depoimento da testemunha Isabel Cristina Melo, que o acusado, no dia 29/11/2018, por volta das 11:30, no interior da residência, localizada na Rua Castelo Branco, s/n, Jardim Novo Horizonte, nesta Cidade, subtraiu os objetos ali descritos, em companhia do seu filho menor, Wanderson Kaique de Matos dos Santos (nascido em 12/05/2005) com 13 anos de idade na data do fato, com ele praticando a infração penal capitulada na denúncia, motivo pelo qual agindo em concurso de pessoas e com a colaboração do menor, inimputável, está o denunciado incurso nos artigo 155, §4o, incs. I e IV, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, da lei 8069/90 (...)”
(Id.22939963).

De proêmio, a defesa busca a absolvição do apelante do crime de corrupção de menores por ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de primeiro grau entendeu por condenar o apelante baseando-se, tão somente, no depoimento prestado pela testemunha
Isabel Cristina Melo
em Juízo, a qual afirmou que
“tava um menino com ele; era uma criança; não conhecia o acusado; foi a primeira vez (...); parecia que a criança tinha uns 10 anos, não era muito grande não; que viu a criança quando correu pra frente pra ver se o acusado tava levando alguma coisa (...); a criança veio, montou no cano da bicicleta e ele saiu (...)”.
(Id. 22939989).

Questionada pela defesa se a mesma viu a criança praticar algum ato ilícito juntamente com o acusado, a testemunha afirmou que só viu a criança montar na bicicleta com o réu, já fora da residência, sendo que não viu mais nada. Asseverou que já ouviu falar que o acusado utiliza a criança para praticar furtos na região.

Interrogado perante a autoridade judicial, o acusado confessou ter subtraído os objetos da residência, porém, negou a participação de seu filho no delito, vejamos:

“(...) Quando eu pratiquei o furto, meu filho não tava comigo, eu pratiquei sozinho, não estava comigo não, meu filho tava do outro lado brincando mais os meninos, na hora que eu saí da casa, ele veio de encontro na bicicleta comigo, mas nem sabia que eu tinha furtado a casa; meu filho tava brincando lá no vizinho, aí eu saí, também tava brincando, foi na hora que pratiquei esse furto, mas meu filho não tava junto comigo, levei o botijão de gás e o celular (...)”
(Id. 22939989).

Sendo assim, ante a insuficiência de provas para sustentar a condenação do recorrente WELLINGTON, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, tem-se por imperiosa sua absolvição.

Por conseguinte, pugna a defesa pela readequação da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal.

Com razão a defesa.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
verifico que culpabilidade deve ser avaliada de maneira negativa, vez que apesar do cometimento do delito juntamente com o filho menor, tipificação do crime de corrupção de menor, no presente caso, verifica-se maior reprovação de sua conduta ante a subversão do pátrio poder exercido, no cometimento de crime com o próprio filho, bem como que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
; quanto aos antecedentes, verifico que o condenado é reincidente, vez que possui condenação nos autos da ação penal no 102033, desta Comarca, todavia deixo para analisar em oportunidade da fase intermediária; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la, quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal;
as circunstâncias do crime, deve ser avaliada de maneira negativa vez que cometido mediante concurso de pessoas,
e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima (...).”
(Grifei – Id. 22939972/22939974).

Pois bem.

Ante a absolvição do crime de corrupção de menor por insuficiência probatória, necessária a readequação do crime de furto qualificado para o mínimo legal, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito teve por fundamento o fato do acusado ter supostamente praticado o delito de furto mediante concurso de pessoas, sendo o comparsa seu filho.

Assim, procedo a readequação da pena-base aplicada ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para 02 (dois) anos de reclusão.

Por se tratar de réu reincidente, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Necessária, ainda, a readequação,
de ofício
, da pena pecuniária aplicada para o crime de furto qualificado para 10 (dez) dias-multa, para assim guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa para absolver o acusado WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; para afastar a qualificadora do concurso de pessoas do crime de furto, readequando-se a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
de ofício
, readéquo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020